Tribunal: TJDFT
Processo: 0725559-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante/autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e erro material no entendimento do Acórdão de que houve efetiva prestação do serviço em relação a 80% do curso. Aponta que o Acórdão, ao realizar o abatimento proporcional do que foi efetivamente prestado a parte demandante, não levou em consideração o valor referente aos livros, havendo omissão nesse ponto. Acrescenta que os livros foram devolvidos à instituição de ensino. Afirma fazer jus a quantia de R$ 1.744,25 (um mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte cinco centavos), a título de dano material. Requer a concessão de efeitos infringentes.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Ressalta-se que, conforme os pedidos da petição inicial (ID 12747963 - Pág. 16), a autora afirmou que seu prejuízo material com o curso seria a quantia total de R$2.295,00, ou seja, exatamente o valor da venda (ID 12747969 - Pág. 1).
5. Com efeito, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 7 e 8 do Acórdão, in verbis: “[...] 7. Contudo, merecem prosperar os argumentos da recorrente de que a autora ainda pode concluir o curso, seja na instituição de ensino ré ou em outra; e de que, portanto, houve efetiva prestação do serviço em relação a 80% do curso. 8. Nesse contexto, tendo em vista o valor total desembolsado a título de pagamento do curso de técnico em secretariado, montante de R$2.295,00 (ID 12747969), o valor da indenização do dano material deve ser reduzido para a quantia de R$459,00, correspondente a 20% do importe pago. [...]”.
6. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Em última análise, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.